Tribunal: TJSP
Processo: 2036173-23.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
R No 677, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - AMPLIAÇÃO DE POSSÍVEIS BENEFICIÁRIOS POR LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR – OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL.
Lei de iniciativa parlamentar que altera os requisitos para participação em programa assistencial de moradia popular, ampliando o universo de beneficiários. Modificação nos contornos do Programa Municipal de Habitação de Interesse Social. Intromissão em atos de gestão e gerência de políticas públicas. Ofensa à separação de Poderes e reserva da Administração (artigos 5o, 47, II e XIV, e 144 da Constituição Estadual). Precedentes. Inconstitucionalidade material reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2036173-23.2022.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 15/06/2022; Data de Registro: 20/06/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

15/06/2022

Data de publicação:

20/06/2022

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR No 677, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - AMPLIAÇÃO DE POSSÍVEIS BENEFICIÁRIOS POR LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR – OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL.
Lei de

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR No 677, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - AMPLIAÇÃO DE POSSÍVEIS BENEFICIÁRIOS POR LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR – OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL.
Lei de iniciativa parlamentar que altera os requisitos para participação em programa assistencial de moradia popular, ampliando o universo de beneficiários. Modificação nos contornos do Programa Municipal de Habitação de Interesse Social. Intromissão em atos de gestão e gerência de políticas públicas. Ofensa à separação de Poderes e reserva da Administração (artigos 5o, 47, II e XIV, e 144 da Constituição Estadual). Precedentes. Inconstitucionalidade material reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.